Tribunal: TJPA
Processo: 0819175-77.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819175-77.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENATO SANTOS ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II e IV, DO CPB – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – REAVALIAÇÃO DE PREVENTIVA E EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – PREJUDICADOS – PREVENTIVA CARENTE DE CUMPRIMENTO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

“A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
.”

3.

Ordem em parte conhecida e denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Júlio de Oliveira Bastos, em favor do nacional RENATO SANTOS ALVES, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, indicado tecnicamente como autoridade.

Relata o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 13/12/2015, sem que tenha sido reavaliada, sustentando ausência de fundamentação no decreto cautelar.

Alega que requereu a revogação da prisão cautelar, que se encontra pendente de manifestação do juízo, tendo, inclusive, reiterado o pedido.

Diz que os outros acusados se encontram em liberdade, cabendo ao paciente o mesmo direito, e, ao final, requer a cassação da custódia cautelar através do deferimento da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, com interesse de sustentação oral.

Na Id 17401139 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 17501998, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17565537.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RENATO SANTOS ALVES, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV, do CP, sob o argumento de ausência de fundamentação no decreto prisional.

Nos autos consta que o paciente, em companhia de MAICON JUTIVAL NASCIMENTO SILVA e BRUNO RAFAEL DE ALMEIDA, com disparos de arma de fogo, matou à vítima ANTÔNIO EDILSON, sendo que os corréus foram presos em flagrante e o paciente fugiu do local do crime, fato ocorrido no dia 13/12/2015.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em decisão que sustenta a seguinte fundamentação,
verbis
:

“Entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, posto que o crime é doloso, possuindo penas máximas, superior a 04 anos de reclusão.

Verifico que as prisões se prolongaram no tempo, tendo em vista que as Polícias locais estavam empreendendo diligências para solucionar o caso e dar uma reposta à sociedade.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria já que a prisão foi em flagrante, e a polícia diligenciou para conhecimento da identificação dos mesmos. Assim, entendo pela existência de indícios de Autoria. Quanto a materialidade, temos que o próprio estado da vítima, demonstra o resultado da ocorrência.

Quando aos demais requisitos, observo que o crime de homicídio tentado trás perturbação no seio da sociedade de Mãe do Rio, município de poucos habitantes que não está acostumada com a prática deste crime.

(...)

Ante todo o exposto, como discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, e por fim, CONVERTO A PRISÃO DO ACUSADO EM PREVENTIVA, dos acusados MAICON JUTIVAL NASCIMENTO SILVA, BRUNO RAFAEL DE ALMEIDA que já se encontram presos, devendo permanecer no cárcere até nova decisão.

E como dito, decreto a prisão preventiva de RENATO SANTOS ALVES, nascido em 11.05.1985, filho de Lucivaldo Pereira Nascimento e Antônia Jacira da Silva Santos, por ter o mesmo, segundo informações da Polícia, participado ativamente da prática criminosa”. <sic>

In casu
, ato coator está fundamentado em elementos concretos e nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, diante da gravidade e violência como se deu o fato, sustentando haver a presença da materialidade e indícios de autoria, fazendo constar, inclusive, que o paciente se evadiu do distrito da culpa, motivo suficiente a justificar a imposição da custódia preventiva, pois
“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)”, não sendo o caso, portanto, de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO POR 3 ANOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do acusado está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo assinalado pelas instâncias ordinárias, o paciente, em concurso de agentes com outros dois corréus, teria forçado a entrada na residência da vítima, matando-a mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil, uma vez que a causa do delito seria a existência de desavenças pretéritas entre o réu e o irmão e o enteado da vítima.

3. O acusado manteve-se evadido por três anos e não consta dos autos a anotação de seu endereço atualizado, fazendo-se imperiosa a manutenção da segregação preventiva igualmente para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.

4. Nesta sede, não há espaço para se discutir se o acusado propositalmente furtava-se de responder ao chamamento judicial, uma vez que se faria necessário o revolvimento do conteúdo probatório. Precedentes.

5. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, ainda mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 865.097/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Ressalte-se, por necessário, que o juízo ao prestar informações relata que o paciente não se encontra preso, eis que fugiu do distrito da culpa, sendo citado por edital em razão de se encontrar em lugar incerto e não sabido e, assim, incabível qualquer manifestação quanto as alegações de que a prisão cautelar não vem sendo reavaliada, conforme previsto no art. 316, do CPP, o mesmo ocorrendo com o pedido de extensão do benefício da decisão que revogou a prisão cautelar dos corréus, que deve ser dirigida ao juízo
a quo
para se evitar a supressão de instância.

Assim, conheço em parte e denego a ordem, por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 19/02/2024